Tribunal: TJMT
Processo: 1002703-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002703-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), JOSE CLARO DE MIRANDA - CPF: 346.530.661-91 (AGRAVANTE), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO PERFAZ AO ANO DE 2022 – PRESTAÇÕES VENCIDAS DO ANO DE 2023 – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ – REVOGADA NESTE GRAU RECURSAL – ASTREINTES JUSTAS E PERÍODO RAZOÁVEL
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

Quanto à multa arbitrada para o cumprimento da obrigação, esta fora fixada em
R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a 60 (sessenta) dias, nesse sentido, sendo justa e proporcional ao caso em comento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002703-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CLARO DE MIRANDA

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JOSÉ CLARO DE MIRANDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1041605-94.2023.8.11.0041
)

ajuizada
por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veículo alienado.

Em suas razões (Id. 201555185), verbera o recorrente que este não fora constituído em mora.

Pontua que o recorrente fez acordo extrajudicial com o banco agravado, desse modo, há por não estar em mora.

Assevera que a notificação extrajudicial é de mora anterior, assim sendo, o aviso de recebimento refere-se a parcelas que se encontram quitadas.

Concedido o efeito suspensivo e deferida a hipossuficiência – Id. 204145681.

O banco apresenta Agravo Interno (Id. 207325687), relatando resumidamente, a impossibilidade de deferir a justiça gratuita ao recorrente, em mérito a aplicação do tema n°. 1132 do STJ, apontando que o aviso de recebimento foi encaminhado para o endereço do contrato.

Salienta que a impossibilidade de restituir o veículo, bem como irresignação quanto ao valor atribuído a título de multa por seu descumprimento.

Contrarrazões nos Ids. 207318159 e 211056167.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Ínclitos pares.

De início, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante.

Isso porque,
analisando os comprovantes anexados aos autos (Id. 203317687), o recorrente é atendente de balcão, percebendo o montante de R$ 1.390,50 – mensalmente, ou seja, com os descontos que possui em sua folha de pagamento, inferior ao salário mínimo vigente.

Colaciono:

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
A concessão do benefício da gratuidade não afasta a condenação ao ônus de sucumbência, apenas suspende a exigibilidade da obrigação por até 5 anos (art. 98, §§2º e 3º, do CPC)
(N.U 1004697-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). – Grife.

Em mérito, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JOSÉ CLARO DE MIRANDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1041605-94.2023.8.11.0041
)

ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veículo alienado.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Analisando os autos singulares, observa-se que as parcelas em atraso, objeto da liminar da ação de busca e apreensão, são às parcelas n°. 25 e 26, vencidas em 28/08/2023 e 28/09/2023.

Colaciono:

Entretanto, em uma análise detalhada da notificação extrajudicial posta aos autos, a mesma perdura à data de 04/11/2022, ou seja, possível mora anterior a qual o recorrente aduz que realizou acordo com a instituição financeira.

Destarte:

Nesse diapasão, deve reconhecer que
não há os requisitos indispensáveis para a ação de busca e apreensão, qual seja a notificação válida.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato.
(TJ-MT - AC: 10003608720228110090, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - REVOGADA - RECURSO PROVIDO. A
comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no contrato não cumpre a finalidade de constituir o devedor em mora
.
(TJ-MT 10084361620218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.
A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.
(TJ-MT 10198909020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022) – Grifei.

Quanto à multa arbitrada para o cumprimento da obrigação, esta fora fixada em
R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a 60 (sessenta) dias, nesse sentido, sendo justa e proporcional ao caso em comento.

A jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA– INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 537 do CPC/15,
plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução. Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação da medida, bem como do enriquecimento sem causa.
-
(N.U 1005683-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
Sentença que fixa obrigação de fazer, pena de multa diária com limitação – Obrigação de cessar cobranças por meio do programa SERASA LIMPA NOME – Executados que se limitam a comprovar o cancelamento dos contratos e débitos em seus sistemas – Comprovação razoável pelo exequente da continuidade dos débitos no sistema SERASA LIMPA NOME – Obrigação fixada no título de cessar a cobrança nesta modalidade – Embargos que se limitam a afirmam cancelamento do débito e ausência de negativação – Objeto de descumprimento distinto – Sentença que reconhece um único dia de descumprimento, a partir do trânsito em julgado – Recurso inominado na fase de conhecimento sem efeito suspensivo – Incidência da obrigação de fazer a partir da publicação da sentença – Comprovação de manutenção das cobranças quando do ajuizamento do cumprimento de sentença – Fornecedores que deveriam comprovar o cumprimento da obrigação de fazer – Prova razoável pelo consumidor que prevalece – Valor da multa fixado na fase de conhecimento – Ausência de afirmação de fatos suficientes para sua revisão – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos
.
(TJ-SP - RI: 00009932120218260224 SP 0000993-21.2021.8.26.0224, Relator: Paulo Rogério Bonini, Data de Julgamento: 05/10/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/10/2021)

Por outro lado, considerando que será analisada no Juízo de origem a
Reconvenção
apresentada pelo agravante,
deixo
de aplicar o efeito translativo.

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para revogar a liminar de Busca e Apreensão deferida na primeira instância.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024